Tribunal: TJBA
Processo: 8001948-88.2017.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001948-88.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUELI CUNHA E SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. REMUNERAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS ANOS DE 2013 e 2015 SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário
8001948-88.2017.8.05.0110
, em que figuram como interessados
UBIRACI ROCHA LEVI e o Município de Uibaí.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .